Tribunal: STF
Processo: ARE 1579519
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Piso nacional salarial do magistério público. Contribuição previdenciária. legislação infraconstitucional local. súmulas 279 e 280 do STF. Tentativa de rediscussão da matéria. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual aplicou os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4.  Conforme debatido na decisão embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária.

    5. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 

    IV - Dispositivo

    6. Embargos de declaração rejeitados.